Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, após rejeitar as preliminares, deu provimento ao recurso inominado da parte autora para autorizar a renovação da sua CNH sem a necessidade de se submeter a novo processo de habilitação, desde que ausente outro óbice à regular renovação, face não ser responsável pelas infrações elencadas nos autos. Alega a parte embargante a existência de contradição e omissão, uma vez que o Acórdão assinalou que não existia questionamento acerca das infrações em si, mas acabou por reconhecer, de forma contraditória, a ausência de responsabilidade da parte autora sobre as mesmas, devendo ainda esclarecer quais as consequência para aquelas infrações. Ainda, sustenta que o Acórdão foi omisso na sua fundamentação, ao deixar de analisar dispositivos constitucionais e do CTB, bem como por não aplicar o entendimento do STJ acerca da responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo em caso de ausência de comunicado de venda.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Neste sentido, não se configura a alegada omissão quanto ao entendimento do STJ sobre a matéria, bem como a menção da parte embargante ao artigo 37, caput da CF/88, uma vez que os questionamentos configuram nítida inovação recursal, visto que a tese e o dispositivo constitucional não foram suscitados perante o juízo de origem, tampouco em contrarrazões. Desse modo, inexiste omissão quanto a análise de argumento e dispositivo constitucional não deduzidos nos autos, razão pela qual inviável a sua discussão neste momento processual. Ainda, em relação à alegada omissão quanto ao artigo 134 do CTB, constata-se que o dispositivo foi devidamente apreciado, conforme item VI da ementa.
V. Ademais, ausente contradição entre os argumentos para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva em face dos fundamentos utilizados quanto ao mérito da demanda. Isso porque, ao ser rejeitada a preliminar, foi devidamente esclarecido que a demanda não questionava as infrações em si, ou seja, a constatação/apuração da sua ocorrência, “mas sim as consequências decorrentes dos autos de infração, com a negativa da renovação da sua CNH pelo Detran/DF, que é competente por expedir e cassar a permissão para dirigir e a CNH, a teor do que dispõe o artigo 22, II do CTB”. Adiante, quando da análise do mérito, o voto vencedor delimitou o pedido nos autos e, após concluir pela ausência de responsabilidade da parte autora quanto as infrações indicadas face a venda do veículo em momento anterior ao cometimento das infrações, julgou o seu pedido procedente. Neste sentido, foi assinalado que: “Destaca-se que a parte recorrente pleiteia tão somente a “anulação da cassação da sua CNH” e a possibilidade de renovar a sua CNH sem o novo processo de habilitação exigido pelo artigo 148 §4o do CTB, sob o fundamento de que não cometeu as quatro infrações que a impediram de promover a renovação, não existindo pedido de qualquer das partes para transferência das pontuações das infrações (já quitadas) para a pessoa que teria adquirido o veículo, devendo a decisão ser limitada ao pedido nos autos. (...) Não obstante a tese da parte recorrida acerca da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, destaca-se que se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. Assim, no caso concreto, a data da alienação deve ser aquela da entrega da procuração que atribui os eventuais direitos sobre o veículo ao Sr. Francisco. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada, ainda que solidariamente, pelas infrações a partir daquela data, ou seja, 27.02.2012. Neste sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1278988, 07195600320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consequência, deve a sentença ser reformada para que, constatado que a parte recorrente não cometeu as infrações elencadas no documento ID 20322082, pág. 17 (autos de infração no S002479962, E025779642, D010192818 e D010269879), fique autorizada a renovar a sua CNH sem a necessidade de se submeter ao novo processo de habilitação previsto no artigo 148 §4o do CTB, desde que ausente outro óbice à regular renovação. (...) Em face do exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO as preliminares e DOU PROVIMENTO para autorizar que a parte autora possa renovar a sua CNH sem a necessidade de se submeter ao novo processo de habilitação indicado no artigo 148 §4o do CTB, desde que ausente outro óbice à regular renovação, face não ser responsável pelo cometimento das infrações indicadas nos autos no S002479962, E025779642, D010192818 e D010269879”.
VI. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.